Tribunal: STF
Processo: ARE 744833
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO. DIES A QUO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2012.



    A violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento.



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF).



    “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Súmula 356/STF).



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie – Código de Processo Civil e Lei 9.099/95 -, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.